Tribunal: TJDFT
Processo: 0722246-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Processo : 0722246-45.2021.8.07.0000 DESPACHO Manifestem-se as agravantes, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à tempestividade do agravo de instrumento, tendo em vista o protocolo apenas em 09.07.2021, em que pese tenha ocorrido em 16.06.2021 o registro da ciência da decisão agravada no PJe pelo advogado Fábio Rivelli, OAB/DF 45.788. Cumpre registrar a inexistência de indisponibilidades do PJe e de prorrogação de prazo no período. Intimem-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 29 de março de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator